Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. EMPRESA INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). LEI 14.034/2020. REEMBOLSO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. A pretensão autoral é o ressarcimento de valores pagos pela compra de passagens aéreas, que foram alteradas em razão da pandemia de COVID-19. Recursos das rés buscam a exclusão de suas responsabilidades, sob a alegação de ilegitimidade passiva e excludente de responsabilidade - força maior. A segunda requerida, ainda, alega que a sua responsabilidade deve ser limitada a comissão de intermediação.

2. Na espécie, as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1361702, 07170194820208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, acolho preliminar de ilegitimidade passiva ad causam sustada pela recorrente EDESTINOS.COM.BR.

3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19. Não se pode olvidar que o transporte aéreo doméstico e internacional foi impactado, desde o início de 2020, fatos que resultaram em alteração de malha aérea, resultantes de restrições de circulação.

4. Assim, se faz mister a aplicação da Lei 14.034/2020 (art. 3o) ao caso em tela, a fim de equalizar a relações negociais decorrentes das consequências do fato notório mencionado acima, em especial no setor de turismo (Lei 14.046/2020) e transporte aeroviário.

5. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu em dezembro de 2019 passagens de ida e volta, Brasília – Orlando, para fruição no período de 13.05.2020 a 27.05.2020. Todavia, em 19.04.2020, a autora recebeu comunicação da ré de que os voos haviam sido cancelados em razão da pandemia da COVID-19. A autora tentou remarcar o voo, o que não foi frutífero. Também não foi viabilizado o estorno do valor sob o argumento de que a tarifa não seria reembolsável. Assim, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

6. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte ré EDESTINOS.COM.BR para ACOLHER A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva e reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC quanto a esta.

7. Quanto aos demais recursos, NEGO PROVIMENTO. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, pro rata (Lei 9.099/95, art. 55).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.